Tribunal: TJDFT
Processo: 0720482-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720482-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA AGRAVADO: MICHELLE RECHE VIUDES KONO, ADRIANA RECHE VIUDES KONO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por João Fortes Engenharia S.A (Em Recuperação Judicial) e Inpar Empreendimento Imobiliário Vive La Vie SPE 34 Ltda. contra decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento no 0704554-76.2021.8.07.0018, rejeitou as impugnações apresentadas pelas partes no que se refere à avaliação do bem objeto da controvérsia (ID no 156103114, págs. 1- 2). 2. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 47162500). 3. Na origem, em 14/6/2023, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial (ID no 47897187). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6 O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. No processo originário (proc. no 0704554-76.2021.8.07.0018) foi prolatada sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na petição inicial. 8. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 9. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 10. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO